Tribunal: TJMT
Processo: 1036322-47.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCENIL BOSCO DE FIGUEIREDO - CPF: 569.189.091-34 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Recurso Inominado:

1036322-47.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

20.062023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA

Recorrente:

JOCENIL BOSCO DE FIGUEIREDO

Recorrida:

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA EM CONTRÁRIO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS.

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 2.635,41 (dois mil e seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos)
inserido pela reclamada.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a Recorrente, competia a esta a comprovação da origem da relação jurídica.

3.

In casu,

apesar da parte reclamada, mesmo devidamente citada, não ter comparecido na audiência de conciliação designada e nem ter apresentado contestação, é possível verificar que a empresa Recorrente juntou em via recursal
a “Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física” assinado, contudo, nesse caso, não há como inferir de forma clara de que a assinatura pertence ao Recorrente, em razão da sua negativa e pelo fato da rubrica divergir das contidas nesses autos para comparação.

4.
Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento de ofício, da necessidade de elaboração de perícia grafotécnica, a fim de sanar a controvérsia em relação a rubrica, portanto, restou evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

5.
Sentença reformada.

6.
Complexidade reconhecida de ofício.

7. RECURSO PREJUDICADO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença deve ser reformada, em razão da complexidade da causa para que seja julgado extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

O Recorrido sustenta não ter celebrado contrato com a empresa Recorrente.

Ocorre que a Recorrente em sede de Recurso Inominado trouxe
“Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física”
assinado, contudo, nesse caso, não há como inferir de forma clara de que a assinatura pertence ao Recorrido, em razão da sua negativa e pelo fato da rubrica divergir das contidas nesses autos para comparação. Senão vejamos:

1)

Assinatura no contrato
(ID. 167662677)

2)
Assinatura da Procuração juntada nos autos
(ID. 167656034)

3)
Assinatura do documento de identificação do Autor
(ID. 163120175)

Assim, em conformidade com o artigo 2º da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, em harmonia com o princípio da simplicidade. Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência atual tem se manifestado pela incompetência dos juizados especiais para análise processo indenizatório aonde faz-se necessária a perícia:

Recurso inominado – Consumo de água. Incremento do consumo com base na média apurada que não se presta, por si só, à fazer presumivelmente verdadeiros os argumentos vestibulares. Leitura do consumo através de hidrômetro, cujo defeito, tanto quanto da tubulação, não pode ser presumido, mas sim depende de prova técnica complexa. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível. (MARTINS, Antonio Carlos Costa Pessoa. Recurso inominado n. 0002964-41.2014.8.26.0562. J. em 19 Jun. 2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação.”

Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia grafotécnica, a fim de sanar a controvérsia em relação a rubrica, portanto, restou evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

Assim, visando preservar o melhor direito das partes, diante das provas produzidas nos autos e o esclarecimento das divergências dos fatos alegados, tenho que para a solução da contenda, e para busca da verdade real, necessita, essencialmente, de perícia grafotécnica no contrato objeto do litígio, complexidade que afasta a competência dos juizados especiais, pois incompatível com o artigo 3º da lei 9.099/95.

VOTO
, pois, no sentido de declarar,
DE OFÍCIO
,
a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023